Tribunal: TJMT
Processo: 1036066-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036066-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), JONATAS VALVERDE ARROTEIA - CPF: 009.203.301-69 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – POSTULADA PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE –
SUFICIÊNCIA DA PROVA - PRERROGATIVA DO JUIZ (ART. 370, CPC) - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O juiz é o titular da prova, é ele quem deve auferir a real necessidade da realização ou não da prove pericial. No caso dos autos, desnecessária a prova pericial postulada,
haja vista que a alegação de abusividades no instrumento contratual firmado entre as partes, pode ser aferida mediante análise das leis e das disposições contratuais com a devida sentença de mérito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036066-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JONATAS VALVERDE ARROTEIA

AGRAVADO: SICREDI CELEIRO DO MT

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JONATAS VALVERDE ARROTEIA.
em desfavor da decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos dos
Embargos à Execução
nº. 1002255-80.2023.8.11.0015
,
a qual indeferiu a perícia contábil conquanto a revisão das
Cédulas de Créditos Bancários n. B90230962-3, C00230184-5 e C00232893-0
.

Nas razões recursais, aduz o recorrente a necessidade da produção de prova pericial contábil, ao argumento de que “
impende destacar que, como já informado anteriormente, é possível verificar que houve cobranças de taxas ilegais por parte do agravado, cobranças de encargos contratuais de forma abusiva, incidência de multa, capitalização de juros compostos, bem como verifica-se que várias taxas cobradas permanecem desconhecidas, como por exemplo: “encargos alt. vencimento price”, “CM contratual” e “CM inadimplente”.

Assevera ainda que, caso não seja realizada a produção de prova requerida, caracterizado esta o cerceamento de defesa.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, realizando a prova pericial almejada.

Preparo recolhido – Id. 259282183.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (Id. 266504253), em síntese, pelo desprovimento da vertente.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JONATAS VALVERDE ARROTEIA.
em desfavor da decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos dos Embargos à Execução nº. 1002255-80.2023.8.11.0015
,
indeferiu a perícia contábil conquanto as
Cédulas de Créditos Bancários n. B90230962-3, C00230184-5 e C00232893-0
.

Em síntese, pugna o recorrente pela realização de perícia contábil, a fim de verificar possíveis abusos praticados pela instituição bancaria, bem como, evitar o cerceamento de defesa.

Consoante se extrai dos autos, o agravante não nega a relação jurídica, tampouco a existência da dívida, limitando-se a sustentar excesso de cobrança, fundada na abusividade da taxa de juros remuneratórios, capitalizados mensalmente.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, o juiz é o titular da prova, é ele quem deve auferir a real necessidade da realização ou não da prove pericial.

No caso dos autos, como bem pontuado pelo juízo
a quo,
desnecessária a prova pericial postulada,
haja vista que a alegação de abusividades no instrumento contratual firmado entre as partes pode ser aferida mediante análise das leis e das disposições contratuais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C DIREITO REAL DE MORADIA - DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PLEITEADO PELA PARTE RECORRENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz é o destinatário da prova, podendo, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes
.
(N.U 1031327-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESVIO DE FUNÇÃO - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - SUFICIÊNCIA DA PROVA - PRERROGATIVA DO JUIZ (ART. 370, CPC) - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal”
(STJAgInt/AREsp. 1604351/MG)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005239-82.2023.8.11.0000, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025